Tribunal: STF
Processo: AR 2948
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edmar Marcos de Souza Vilaça, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 1.336.343, pela Segunda Turma desta Suprema Corte, por meio do qual se negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao apelo extremo.



    O autor narra que, na origem, tratou-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir sua reintegração nos quadros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tendo em vista sua desclassificação no concurso público prestado para ingresso no cargo de investigador civil. Nesse tocante, afirma que



    “o autor fora aprovado nas 4 (quatro) primeiras fases do certame, tendo sido descabida e absurdamente considerada contraindicado quando da fase de investigação social”.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que a segurança foi concedida pelo juízo singular, entretanto, a 5.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas de Gerais deu provimento à apelação do ente estadual, “de forma equivocada por ter incorrido na hipótese de fato inexistente ou considerar fato inexistente como ocorrido, nos termos do artigo 966, VIII do CPC, pois é facilmente verificável que autor da demanda não é autor de crimes contra o patrimônio mas sim vítima (Boletim de Ocorrência anexo desde a inicial da ação originária -) bem como o autor desta ação judicial foi quem requereu o afastamento judicial por profissional médico, conforme decisão anexa a página 124 do doc. RE-1336343”.



    Interposto recurso extraordinário, os autos subiram a esta Suprema Corte, tendo o relator, Min. Gilmar Mendes, negado provimento ao recurso; decisão mantida pela Segunda Turma após o competente recurso; acórdão este que se pretende rescindir com o ajuizamento da presente rescisória.



    Alega que a decisão proferida nos autos do apelo extremo representa manifesta violação da norma jurídica, pois “verifica-se erro de fato por ter incorrido os julgadores na hipótese de fato inexistente e que sob a (re)análise probatória é indiscutível a aplicação da presunção de inocência como norma garantidora do autor perante o concurso público realizado”.



    Afirma que 



    “[a]s provas descritas nos autos foram, data vênia, desconsideradas pelo órgão jurisdicional de análise probatória, visto que ao citar levianamente o Boletim de ocorrência REDS 2011002103771-001, quedou-se inerte que o autor da rescisória foi vítima de crime contra o seu patrimônio e não o agente autor do ilícito penal, como dar-se á entender a decisão. 



    A própria parte requerida reconheceu em investigação social que tal Boletim de ocorrência foi realizado pois o autor teve veículo roubado, conforme página 34 do arquivo Petição Inicial até acórdão de 2.ª grau e remessa para STF-combinado. 



    Na mesma linha, conforme decisão judicial de afastamento do cargo de Policial Militar, tal ato decorreu de vontade própria do autor em decorrência de indicação médica, conforme decisão anexa a página 124 do doc. RE-1336343-1-mesclado.pdf. 



    Ora, o acórdão e a decisão monocrática leva em consideração que o Autor/Edmar foi afastado pela Polícia Militar por decisão judicial, no sentido de que a autoria do pleito foi da Instituição Pública, e o que houve foi o contrário.”.



    No entender do autor, “sendo as provas (decisão judicial que acatou afastamento judicial por saúde do autor e Boletim de Ocorrência) analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, competência originária, no processo de conhecimento desta demanda rescisória o último acórdão será prontamente rescindido, visto que tais questões são positivas para Edmar/Autor, o que restaria então aplicação do tema 22 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, desta Corte Constitucional.”. 



    Sustenta, por fim, a existência de outro erro durante a análise do processo, visto que “o autor desta ação judicial foi quem requereu o afastamento judicial visto indicação de profissional médico e não a Instituição Militar quem pediu o cujo afastamento”.



    Requer, assim, 



    “em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas ( CPC, art. 966, V), seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o último acórdão proferido pela Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu uma das exceções do tema 22 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso e, por consequência em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença que deferiu os pedidos formulados pela parte autora naquele feito - Mandado de Segurança que concedeu a ordem em favor de Edmar, da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte;”



    É o breve relato. Decido.



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor: anote-se. 



    Quanto ao mais, observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 26/12/22, dentro, portanto, do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 7/12/22, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Tenho, contudo, que a pretensão rescisória não merece prosperar. 



    O pedido de corte rescisório está fundado no art. 966, inc. V, do CPC, que dispõe, in verbis: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (....)



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    (...)



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.           



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”.



    Na espécie, insiste o autor na alegação de que as decisões proferidas por esta Suprema Corte foram fundamentadas em fato inexistente e que, portanto, não poderia ser aplicada qualquer das exceções previstas no julgamento do Tema nº 22 de repercussão geral, devendo ao autor ser aplicado o princípio da presunção de inocência. 



    Por sua vez, preceitua o art. 966, inciso VIII e § 1º, do CPC que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” e há erro de fato, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”.



    No que pertine ao Tema nº 22 de repercussão geral, assim fundamentou-se o acórdão rescindendo, proferido nos autos do RE nº 1.336.343: 



    “Conforme consignado na decisão agravada, trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de investigador da polícia civil do estado de Minas Gerais. O Tribunal recorrido manteve decisão da banca examinadora que, na fase de investigação social, eliminou o candidato ao fundamento de incompatibilidade de condutas com o cargo. Para melhor delimitação da lide, cito trecho do voto proferido em juízo de retratação para a adequação do julgado ao tema 22 da repercussão geral: 



    ‘No caso dos autos, cinge-se a controvérsia na verificação de violação do direito líquido e certo do impetrante/apelante praticado pela autoridade apontada como coatora, que o teria contraindicado na fase da Investigação Social do Concurso. 



    Contudo, a despeito das alegações do impetrante/apelado, a meu juízo, as provas carreadas aos autos não permitem a conclusão pela concessão da ordem, eis que ausentes elementos que comprovem a ilegalidade do ato administrativo que decidiu pela sua contraindicação na fase de investigação social. 



    Isso porque, da análise dos documentos constantes do processo, verifica-se que a decisão tomada pela autoridade policial para a contraindicação do candidato levou em consideração tanto as regras previstas no Edital do Concurso, quanto a documentação constante do Boletim de Investigação Social do candidato, de modo que não se vislumbra, na espécie, qualquer irregularidade no ato administrativo.



    (...)



    Cumpre ressaltar que, sem olvidar o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de imperiosa necessidade de sentença penal condenatória transitada em julgado para se afastar a presunção de inocência do candidato, entendimento de resto já incorporado nesta Quinta Câmara Cível (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.272828-2/004), o procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. 



    Trata-se de verdadeira análise ‘interna corporis’ que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública. 



    Naturalmente, quando se tratar, apenas e exclusivamente, de ação penal proposta em face de candidato, a existência de condenação penal definitiva, constituirá óbice verdadeiramente intransponível à pretensão. Não havendo referida condenação, não será possível sua eliminação do certame em sede de Investigação Social. 



    O caso vertente cuida de hipótese mais abrangente, porquanto presentes elementos que chancelam a conclusão haurida do Relatório da Comissão Julgadora, considerando a ocorrência de circunstâncias havidas como incompatíveis ao exercício do cargo para o qual concorreu o candidato.



    (...)



    Analisando os elementos constantes do processo, verifica-se que a contraindicação do impetrante/apelado fora levada a efeito em razão das constatações a que chegaram tanto a Relatora da Análise da Investigação Social quanto a Comissão de Recursos, em seu relatório final, de que o candidato se encontra afastado de suas funções por decisão judicial; que respondeu por Processo Penal Militar, resultando em transação penal e consequente extinção da punibilidade; que responde por Processo Administrativo Disciplinar; que alega sofrer assédio moral perpetrado por seus superiores; e que existem notícias de crime contra o patrimônio.



    É de se verificar, nesse caso, que a exclusão do impetrante/apelado se deu em virtude da incompatibilidade entre as condutas narradas e o cargo de Investigador de Polícia. 



    Assim, a despeito do princípio da presunção de inocência que deve militar em favor daquele que não possui sentença condenatória transitada em julgado, como é o caso do impetrante/apelado, não se pode descuidar da necessária observância aos ditames editalícios, que consubstanciam a ‘lei interna do concurso’, sendo certo que, no caso em espeque, observa-se a correspondência entre alguns dos fatores contraindicativos previstos no item 11.3 do Edital 01/14 e do artigo 86 da Lei Complementar Estadual nº 129/2013 (item 11.2 do Edital), com a documentação constante do processo.



    (...)’ (eDOC 25, p. 7-11)



    Os fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça para confirmar a eliminação do candidato se pautaram em fatos inconciliáveis com as atribuições do cargo almejado, exceção autorizada pelo julgamento do tema 22 da repercussão geral. 



    Feitas essas considerações, observo que o Juízo de origem afirmou que:



    ‘(...) a contraindicação do impetrante/apelado fora levada a efeito em razão das constatações a que chegaram tanto a Relatora da Análise da Investigação Social quanto a Comissão de Recursos, em seu relatório final, de que o candidato se encontra afastado de suas funções por decisão judicial; que respondeu por Processo Penal Militar, resultando em transação penal e consequente extinção da punibilidade; que responde por Processo Administrativo Disciplinar; que alega sofrer assédio moral perpetrado por seus superiores; e que existem notícias de crime contra o patrimônio’. (eDOC 17, p. 9)



    Destaco que a análise das condutas pretéritas praticadas pelo candidato para rever o acerto ou desacerto da decisão que culminou na eliminação do candidato demandaria indispensável revolvimento do acervo probatório, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Assim, divergir do entendimento do Tribunal de Justiça demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que diz respeito às condutas praticadas pelo candidato. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. ”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Necessidade de reanálise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    Com efeito, o que se verifica, no caso dos autos, é que, de acordo com a análise dos fatos e provas realizados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a conclusão a que se chegou esta Suprema Corte, é a de que o autor da ora rescisória se encaixaria na exceção prevista pelo Tema nº 22 de repercussão geral, tendo em vista que a eliminação do candidato se pautou em fatos inconciliáveis com as atribuições do cargo almejado. Ademais, o acórdão rescindendo consignou que, em sede de recurso extraordinário, não caberia a esta Suprema Corte rever o conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, na espécie, a Súmula nº 279/STF.



    Destarte, não há falar que o acórdão proferido pela Segunda Turma fundamentou-se em erro de fato ou que tenha manifestamente violado norma jurídica. 



    Ficou evidenciado que os fatos e provas trazidos nos autos não poderiam ser reanalisados por esta Suprema Corte e que, de acordo com o exposto pelo Tribunal de origem, o caso concreto teria sido devidamente enquadrado na exceção prevista quando do julgamento do Tema nº 22 de repercussão geral.



    Ademais, está evidente que o autor atua no intuito de obter a reapreciação das provas, o que é inadmissível por descaracterizar a hipótese de cabimento da rescisória, enumerada no inciso VIII do art. 966 do CPC.



    Conforme jurisprudência da Corte, 



    “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda” (AR nº 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/18). 



    Ressalto, ainda, que não há que se falar em erro de fato quando existe pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo. Nesse sentido, destaco:



    "VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda." (AR nº 1.176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 21/09/17). 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à presente ação rescisória.



    Prejudicada a apreciação do pedido de tutela de urgência.



    Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50), tampouco condenação em honorários, ante a ausência de ordem de citação da parte contrária.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente